Tribunal: TCU
Processo: 042.886/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Gerôncio Antônio Figueiredo Silva e a Prefeitura Municipal de Trindade - PE em virtude de omissão no dever de prestar contas referente aos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 665215, firmado entre o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e o e município de Trindade - PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Gerôncio Antônio Figueiredo Silva e do Município de Trindade (PE), em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 665215, cujo instrumento tinha por objeto a "aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao plano de ações articuladas - PAR"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a tomada de contas especial nos termos dos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em razão da prescrição intercorrente; e 9.2. comunicar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao responsável Gerôncio Antônio Figueiredo Silva e ao Município de Trindade (PE) a prolação do presente acórdão, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.